Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723772-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA NUNES DE MIRANDA AGRAVADO: MORVAN DE MEDEIROS OVIDIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CAROLINA NUNES DE MIRANDA, em face de decisão proferida no processo 0707098-36.2018.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. A decisão recorrida acolheu a impugnação do Agravado e revogou a ordem de penhora do seu salário. Argumenta a recorrente que o Agravado foi condenado ao pagamento de quantia certa e que todas as tentativas de constrição de bens restaram infrutíferas. Em razão disso, o Juízo a quo deferiu a penhora de 10% dos rendimentos do devedor para pagamento da dívida. No entanto, posteriormente, acolheu a impugnação do executado, e revogou a decisão que havia concedido a penhora do salário do Agravado. Defende a reforma da decisão recorrida, uma vez que há entendimento no sentido de deferir a penhora do salário do devedor na hipótese de recalcitrância do executado no pagamento da dívida, o que, inclusive, foi reconhecido inicialmente pela magistrada a quo. Assim, requer o provimento ao presente Agravo de Instrumento com a reforma da decisão combatida em sua totalidade, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do salário do Agravado até que se alcance a quitação total do débito do Agravado com a Agravante, com o envio de ofícios para as fontes pagadoras do Agravado (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) É o breve relato. Decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). Da leitura dos autos originários verifico que a sentença que impôs ao Agravado a obrigação de pagamento foi proferida em 05 de agosto de 2019. Naquele momento, o valor da obrigação era de R$ 11.012,37. Hoje já está próximo dos R$ 20.000,00. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento do débito. Sequencialmente, todas as tentativas de constrição patrimonial restaram infrutíferas. A credora indicou um imóvel do devedor para pagamento da dívida, o que foi indeferida em razão do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o bem. Também foi deferida a penhora de um veículo, que não foi efetivada porque o executado alegou que havia vendido o carro. Ainda, por diversas vezes, foi deferida a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, todas com resultado infrutífero. Por último, consta nos autos que a credora solicitou a penhora de um outro veículo do devedor, que foi indeferida em razão do gravame de alienação fiduciária. Em razão desses fatos, o Juízo a quo deferiu a penhora da verba salarial do devedor. No entanto, o réu impugnou a penhora de seus rendimentos, que foi acolhida, tendo o Juízo a quo revogado a ordem de constrição do salário do executado, o que agora é objeto do Agravo de Instrumento. Verifico que na impugnação à ordem de penhora do seu salário, o devedor traz diversas despesas rotineiras que justificariam a impossibilidade de incidência de mais uma despesa decorrente do processo judicial. No entanto, nestas despesas não inclui a prestação que estaria sendo paga mensalmente para o adimplemento do contrato de alienação de um veículo que possui valor de mercado aproximado de R$ 100.000,00. Ademais, traz como despesa o pagamento mensal de aluguel, mas não informa se o imóvel de sua propriedade se encontra alugado. Tais informações indicam a possibilidade de que o executado tenha outros créditos mensais que suportem o pagamento de suas despesas e a possibilidade de pagamento do débito executado. Ademais, vê-se que a dívida foi reconhecida no ano de 2019, ou seja, há quase três, e não houve qualquer indício de pagamento do débito pelo devedor. Diante desse quadro fático, tem-se que apesar de a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833, do CPC/15 tenha por função preservar a dignidade humana, não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pela parte executada, já que os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Inclusive, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a penhora das verbas salariais. Confira-se: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão do 7o JEC de Brasília que ordenou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos do executado. Argumenta a impenhorabilidade dos seus proventos, razão pela qual requer o provimento do agravo para desconstituir a penhora. A liminar foi deferida pelo relator originário para suspender qualquer desconto sobre sua folha de pagamento e restituir valores acaso já houvesse sido implementada a penhora decorrente do presente processo (ID 18397161). Contrarrazões apresentadas (ID 18718013). 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi mitigada e não pode ser utilizada para justificar o inadimplemento das obrigações do devedor, como ocorre no caso em apreço. Aplica-se, na hipótese, a teoria do mínimo existencial, mormente quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração líquida percebida pelo devedor (R$ 8.816,05 - ID 18362105), não afrontando a dignidade ou a subsistência deste e de sua família. 3. Portanto, a impenhorabilidade de verba salarial não é direito absoluto do devedor, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, tais como valor da renda, natureza e valor da dívida, resta possível a efetivação de penhora que recai sobre percentual de verba de natureza salarial. Pois, o contrário, seria endossar comportamento do devedor que se esquiva do pagamento da dívida, sob a alegação de impenhorabilidade absoluta de rendimentos. 4. Precedentes do Col. STJ: (Caso: Sicoob São Miguel SC versus Caroline Alves Charão e Cláudia Regina Mendes Alves; REsp 1.818.716/SC, Relator Min. Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2019, DJe 25/09/2019) e; (Caso: José Galvão Diniz Filho versus Niraldo Pulcineli; REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016). 5. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1304757, 07015785320208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1287529, 07010943820208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1233230, 07000403720208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1307757, 07011654020208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, os fatos processuais e os documentos juntados aos autos são aptos a demonstrar, em cognição sumária, que o bloqueio da verba salarial do devedor deve ser mantido, uma vez que o conjunto probatório não demonstra a impossibilidade de quitação mensal do débito mediante o desconto de 10% dos rendimentos do devedor. Portanto, por ora, defiro o pedido liminar e mantenho a penhora de 10% (dez por cento) do salário do Agravado até que se alcance a quitação total do débito do Agravado com a Agravante, com o envio de ofícios para as fontes pagadoras do Agravado (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) Ao Agravado para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator